Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INSTALAÇÕES DO HOTEL INCOMPATÍVEIS COM AS FOTOS DIVULGADAS EM SÍTIO ELETRÔNICO. QUALIDADE INFERIOR. COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÃO DEFEITUOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REDUÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir aos autores o valor de R$ 1.610,00 (mil seiscentos e dez reais), a título de danos materiais, bem como a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil) para cada autor, a título de danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para a presente ação. No mérito, argumenta que atua como intermediária da compra de passagens aéreas e hospedagem; que os fatos alegados pelos autores foram causados por terceiros; que a condenação por danos materiais foge à razoabilidade; que não há danos morais no caso em questão; e, que não houve qualquer falha na prestação dos seus serviços. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que o autor imputa ao Réu a culpa pela falha na prestação do serviço, porque alega ter efetuado a compra de pacote turístico, mas não desfrutou da viagem como havia planejado. Portanto, eventual responsabilidade da ré deve ser apreciada na análise do mérito da causa. Preliminar rejeitada.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. A princípio, cumpre esclarecer que é incontroverso, nos autos, que os autores adquiriram através do sítio eletrônico da ré pacote de viagem que incluía passagem aérea e hospedagem no hotel ARAM PONTA NEGRA PRAIA HOTEL. Relatam os autores, na inicial, que quando chegaram ao referido hotel tiveram a impressão de que não se tratava do hotel contratado, uma vez que as instalações não eram compatíveis com as fotos divulgadas no sítio eletrônico da requerida. Os requerentes subsidiam suas alegações iniciais com quadros comparativos entre as fotos tiradas no hotel e as fotos divulgadas no sítio eletrônico da requerida. Considerando que não houve a impugnação específica das mencionadas fotos, as mesmas são tidas como incontroversas (art. 374, III, CPC).
6. Do cotejo dos elementos probatórios, constata-se que as fotos dos ambientes do hotel disponibilizadas no sítio eletrônico da contratada, conforme demonstrado pelos autores na inicial, não correspondem aos serviços efetivamente ofertados aos consumidores (pontos de mofo em várias áreas dos quartos e em utensílios, paredes sem conservação, más condições de higiene, consoante demonstram os vídeos anexados aos autos pelos recorridos -IDs 19308792 e seguintes), a redundar no reconhecimento de violação ao dever de informação (condições do hotel à época), à boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CDC, Arts.5o, 6o, incs. III e IV, 36, 37 e 46). Configurada, pois, a falha na prestação do serviço (CDC, Art. 14, § 1o, I e II), a subsidiar a indenização pelos prejuízos experimentados, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva da empresa (CDC - Art. 14, § 3o, I e II).
7. Considerando que a parte ré é integrante da cadeia de fornecimento, porque que intermediou a venda de pacote turístico e, sobretudo, diante da falha no dever de informação quanto às reais instalações do hotel ofertado, a mesma responde, nos termos do art. 18, caput, do CDC, solidariamente, pelos prejuízos suportados pelos consumidores.
8. Em relação aos danos materiais, os requerentes comprovaram que, em razão da incongruência entre o ofertado pela ré e o estado real das instalações do hotel contratado, tiveram que buscar outra acomodação que lhes proporcionasse melhor comodidade. Assim, os autores arcaram com a quantia de R$ 966,00 (novecentos e sessenta e seis reais) – ID 19308791. Embora os requerentes aleguem que tiveram gastos com aluguel de veículo e locomoção, tais gastos não foram comprovados nos autos. Ademais, o valor referente à nota fiscal de R$ 161,00, já está incluído na referida quantia de R$ 966,00, conforme atestam os autores na inicial. Portanto, em relação aos danos materiais, a sentença deve ser reformada para se adequar aos valores efetivamente comprovados nos autos.
9. O constrangimento pelo qual os autores passaram, se submetendo a hospedagem em condições precárias de limpeza e higiene (Ids 19308792 e seguintes), a frustração diante do real estado do hotel contratado e os transtornos passados na tentativa de buscar outra acomodação são situações que superam o mero dissabor e têm o potencial de violar os atributos da personalidade dos consumidores, causando-lhes danos morais. O valor fixado na sentença, de R$ 3.000,00 (três mil) para cada autor, em que pese a falta de suporte por parte requerida na tentativa de solução do impasse e diante da condição do quarto do hotel, mostra-se fora da razoabilidade e desproporcional ao que se pagou, devendo ser reduzido pela metade.
10. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para reformar a sentença, reduzir o valor da condenação por danos materiais para o valor de R$ 966,00 (novecentos e sessenta e seis reais) e o valor da indenização por donos morais para R$3.000,00, sendo metade para cada autor. Sentença mantida nos demais pontos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.